Tribunal: TJBA
Processo: 0006017-04.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006017-04.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: ADAO ALVES DAS NEVES Advogado(s): EMILIO MARQUES DE SOUSA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. MERO PETICIONAMENTO INSUFICIENTE PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil. O agravante alegou que a decisão teria desconsiderado suspensões legais e dificuldades estruturais do Judiciário local, sustentando não ter permanecido inerte e afirmando nulidade do reconhecimento da prescrição sem prévia intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o mero peticionamento e os pedidos de suspensão do feito seriam suficientes para interromper o prazo prescricional; (iii) determinar se a ausência de intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é conhecido, pois tempestivo e formalmente adequado, mas não merece provimento. 4. A prescrição intercorrente constitui mecanismo de efetivação da segurança jurídica, evitando a perpetuação das execuções sem impulso eficaz do credor, conforme previsto no art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568), fixa que somente a efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo. 6. Constatado que, após a penhora nomeada em 2012, o exequente não promoveu atos concretos de expropriação por mais de dez anos, resta configurada a inércia qualificada apta a ensejar a prescrição intercorrente. 7. As alegações de suspensão legal e ausência de magistrado na comarca não afastam a responsabilidade do credor pelo impulso processual, sobretudo diante da ausência de decisão judicial deferindo formalmente a suspensão. 8. A regular intimação dos advogados do exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente afasta a alegação de cerceamento de defesa, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor quando este está devidamente representado por advogado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial são os únicos atos capazes de interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo. 2. A alegação de ausência de magistrado ou de suspensão legal sem decisão judicial expressa não afasta a responsabilidade do exequente pelo impulso processual. 3. A intimação do advogado constituído para manifestação sobre a prescrição intercorrente supre a exigência de intimação pessoal do credor, não havendo cerceamento de defesa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.